Tribunal: TJDFT
Processo: 0737365-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737365-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela, interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA contra a r. decisão (ID 207429432, feito originário) proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de despejo (no 0733688-97.2024.8.07.0001), ajuizada pelo agravante em face de Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., que deferiu a liminar de despejo, para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias e, indeferiu a pretendida substituição da caução, exigida na forma do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, pelo crédito do locador, posto que, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante, não comporta substituição por parcela da dívida. CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA apresentou agravo em ID 63714466 por entender não ser necessário o depósito da caução em dinheiro, dada a situação fática que se encontra a agravada. Aponta que o Superior Tribunal de Justiça, proferiu acórdão entendendo ser cabível a concessão de liminar para desocupação de imóvel no caso de inadimplemento de aluguel e acessórios da locação, estando o contrato desprovido de qualquer garantia, desde que prestada caução correspondente a 03 (três) meses do valor do aluguel. Argumenta que a demanda está fundada na falta de pagamento de aluguéis e demais despesas, e o saldo em aberto é superior ao valor devido à título de caução (3 vezes o valor do aluguel vigente). Afirma que a substituição da caução a fim de que seja utilizado como garantia o crédito referente aos aluguéis e demais encargos locatícios inadimplidos é medida que se impõe. Destaca que a Lei do Inquilinato apresenta a necessidade de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, mas não condiciona essa caução unicamente ao depósito pecuniário. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a possibilidade de oferecimento do próprio crédito como caução. Afirma que o deferimento da caução ofertada gera à Agravante um indesejável e altamente dispensável dano, haja vista que além de todo o prejuízo que já tem em relação a mora da Agravada, ainda tem que desembolsar uma quantia significativa para reaver seu imóvel. Sustenta que o prosseguimento da ação de despejo por falta de pagamento, até o julgamento do presente agravo de instrumento, pode acarretar graves prejuízos, uma vez que o tempo é crucial para a recuperação do imóvel. Pede o deferimento da antecipação da tutela recursal, oportunizando aos agravados a intimação para, querendo, oferecer a contraminuta e, ao final, dar provimento para a reforma da decisão guerreada. Preparo recolhido (ID 63714467). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Cuida-se, na origem, de ação de despejo proposta pela agravante em face da agravada, sustentando, em síntese, que, após entabular contrato de locação do espaço identificado pelo no 2157, nome fantasia “Camisaria Colombo”, com área total de 58,86 m2 (cinquenta e oito vírgula oitenta e seis metros quadrados), pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, com início no dia 15 de maio de 2024 e término no dia 14 de maio de 2028. Ante o inadimplemento do locatário, a parte autora formulou pedido liminar para a desocupação do imóvel, e apontou que o valor total do débito perfaz em R$ 37.581,22 (trinta e sete mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), atualizados até o dia 02 de agosto de 2024 (ID 207304775, processo de origem). Além disso, requereu a substituição da caução, a qual foi indeferida pelo d. juízo a quo nos seguintes termos: Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, na qual formulou a parte autora, com espeque no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei n.o 8.245/91, pedido liminar, voltado à determinação de imediata desocupação do imóvel. Na espécie, tenho que se afiguram presentes os requisitos legalmente estabelecidos para tanto, consistentes na demonstração da falta de pagamento de aluguel e dos acessórios da locação, na data aprazada, os quais alcançariam o montante de R$ 37.581,22 (trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), conforme documento de ID 207304775, além da ausência de garantia contratualmente estabelecida, conforme se verifica do exame do contrato de ID 207304770. Desse modo, presentes as circunstâncias previstas no artigo 37 da lei de regência, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR de despejo, para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. Indefiro, contudo, a pretendida substituição da caução, exigida na forma do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, pelo crédito do locador, posto que, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante, trata-se de pressuposto específico e legal, que não comporta substituição por parcela da dívida. Na mesma linha de entendimento deste Juízo, colham-se precedentes do TJDFT e do STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. CAUÇÃO. ARTIGO 59, IX DA LEI 8.245/91. 1. Consoante a legislação de regência, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessório da locação. 2. A caução na ação de despejo tem por objetivo garantir ao locatário uma indenização, no caso de eventual desocupação forçada, injustamente requerida pelo locador. Afastar a exigência legal em substituição ao próprio débito, sob a alegação do Agravante de que não tem condições para suportar esse ônus, revela pretensão que não se reveste de plausibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT -Acórdão 1322193, 07445411320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LEI DO INQUILINATO. CONCESSÃO DE LIMINAR. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. 1. O dissídio jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, pois não basta a mera transcrição de ementas ou de excertos do julgado alegadamente dissidente sem exposição das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 2. Nos termos do art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015) Fica, com isso, condicionada a eficácia (execução) da medida liminar à prévia comprovação, nestes autos, do depósito, realizado a título de caução, na forma da lei de regência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de caducidade. Prestada a caução, cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a de que, na esteira do disposto no § 3o do art. 59 da Lei no 8.245/91, poderá evitar a rescisão da locação e elidir a ordem desalijatória, caso venha a comprovar, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel, e independentemente de cálculos, o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, observando, ainda, os honorários advocatícios convencionados em contrato. Fica ressalvada, desde já, a possibilidade de, a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), as partes optarem pelos métodos de solução consensual do litígio, inclusive de forma extrajudicial. Daí a interposição do presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela da decisão impugnada. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a possibilidade de substituição do recolhimento de caução pelo crédito locatício perseguido. Verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/1991, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) In casu, o agravante aponta que o valor total do débito perfaz em R$ 37.581,22 (trinta e sete mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), atualizados até o dia 02 de agosto de 2024 (ID 207304775, processo de origem). Já o contrato de ID 207304770 demonstra que o valor mensal do aluguel é de R$ 12.000,00 (doze mil reais). A jurisprudência admite que esse depósito seja substituído pelos encargos em atraso, havendo afirmação da existência de um crédito de aluguéis de valor muito superior ao montante exigido a título de caução, o que não se mostra presente em análise preliminar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. CRÉDITO SUPERIOR À CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 59, parágrafo 1°, da Lei n° 8.245/1991 indica a necessidade de prestação de caução equivalente a três meses de aluguel para concessão da liminar de desocupação por falta de pagamento de aluguel e acessórios, estando o contrato desprovido de qualquer garantia. 2. A caução pode ser dar mediante depósito, bens móveis ou imóveis e pela oferta de direito de crédito, especialmente do crédito locatício buscado na demanda originária. 3. Admite-se a substituição da caução pelo crédito cobrado quando o valor dos aluguéis inadimplidos supera o valor da caução. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1866741, 07085417220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Verifica-se a não demonstração da plausibilidade do direito, demandando o caso análise mais exauriente pelo juízo de origem, oportunidade em que se poderá avaliar a versão do agravado, a fim de se obter mais elementos para o deslinde da controvérsia. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.